Tribunal: TJES
Processo: 5003004-92.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003004-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
HABEAS CORPUS Nº
5003004-92.2022.8.08.0000

PACIENTE:
PEDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
PEDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Barra de São Francisco, apontada como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 22 de fevereiro de 2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006, nos autos da Ação Penal nº 0000184-64.2022.8.08.0008.

Nessa senda, fundamenta que a douta defesa protocolou, perante o Juízo de primeiro grau, pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido em 06/04/2022.

Aduz, assim, que no caso não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Sustenta, ainda, que o paciente possui endereço e trabalho fixos, boa índole no meio social onde convive com seus familiares e amigos,
bem como
bons antecedentes.

Diante de tais fundamentos,
requer
a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o uso de tornozeleira eletrônica.

Decisão indeferindo o pleito liminar em
13 de abril
de 2022 (
2434372
).

Informações
prestadas
pela
a
utoridade
j
udiciária apontada como coatora juntadas aos autos em
29
/0
4
/2
022 (
2493043
).

O parecer da douta Procuradoria de Justiça (
2644991
) opina no sentido de que a ordem seja denegada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Desembargador Relator para denegar a ordem.
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº
5003004-92.2022.8.08.0000

PACIENTE:
PEDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
PEDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Barra de São Francisco, apontada como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 22 de fevereiro de 2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da lei 11.343/2006, nos autos da Ação Penal nº 0000184-64.2022.8.08.0008.

Nessa senda, fundamenta que a douta defesa protocolou, perante o Juízo de primeiro grau, pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido em 06/04/2022.

Aduz assim, que no caso não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Sustenta, ainda, que o paciente possui endereço e trabalho fixos, boa índole no meio social onde convive com seus familiares e amigos,
bem como
bons antecedentes.

Diante de tais fundamentos,
requer
a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o uso de tornozeleira eletrônica.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
p
ericulum
l
ibertatis
.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial
do i
mpetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do
p
aciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o
p
aciente
encontra-se custeado
pela suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s
33,
caput,
e 35, ambos

da Lei nº 11.343/2006,
e no artigo 180,
caput,
do Código Penal,

restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a
s
pena
s
privativa
s
de liberdade
máxima s prevista s no s preceito s secundário s do s referido s crime
s, somadas,
perfaz
quantum

superior a 04 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação
juntada aos autos.

Quanto à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista, além da
gravidade concreta do
s
crime
s
supostamente praticado
s
, a periculosidade social do Paciente, que já respondeu por atos infracionais, inclusive da mesma natureza do crime ora apurado. Nesse sentido ponderou a MM. Juíza
a quo
na decisão impugnada,
in verbis
:

“
Com efeito, no que concerne ao requisito do
periculum libertatis
, neste caso, está delineado pela
gravidade em concreto dos fatos
atribuídos aos acusados. Neste viés, extraio dos autos que
a polícia militar, já ciente da prática de venda de drogas pelos acusados, fazia patrulhamento próximo ao local indicado na denúncia, quando se deparou com os denunciados montados em uma motocicleta em frente ao portão. Ao perceberem a presença da guarnição, os réus abandonaram o veículo e fugiram em direção a um beco. Realizada a abordagem, a força policial encontrou um pedaço grande de maconha abandonado pelos denunciados junto à motocicleta. Ainda durante o trajeto entre a moto e o local da abordagem, o acusado Valdir Francisco Miguel arremessou chaves da casa em um matagal, não sendo possível localizá-las. Ato contínuo, a Polícia Militar entrou no imóvel pela janela, lá encontrando na mesa da cozinha uma sacola contendo 05 (cinco) pedaços pequenos, 08 (oito) pedaços médios e 01 (um) pedaço grande de maconha, além da quantia de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie em notas pequenas, uma balança de precisão, um pote de ácido bórico e sacolas de embalagem de droga
. Em solo judicial o réu Valdir Francisco Miguel afirmou que não vende entorpecentes, que apenas armazenava a droga para uma pessoa que mora em Vitória/ES. Por sua vez, o réu Pedro Henrique Pereira Santos negou a prática delituosa, sustentando que apenas estava ensinando o codenunciado a pilotar a motocicleta, que não tinha conhecimento da existência dos entorpecentes no local.

[...] Além disso, em consulta ao sistema E-Jud, verifico que
o acusado Pedro Henrique Pereira Santos já respondeu por representações pela de atos infracionais, inclusive, da mesma natureza do crime ora apurado
, o que demonstra a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva com o intuito de garantir a ordem pública.”

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.
” (TJES; HC 0020596-11.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021).

Ainda
,
a gravidade concreta da conduta do paciente também demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente pela quantidade
de
drogas apreendidas, juntamente com outros objetos comumente utilizados no preparo de entorpecentes para venda em grande escala, como balança de precisão, ácido bórico, sacolas de embalagem.

Oportuno salientar
que, consoante entendimento do c. STJ, é possível a manutenção do decreto prisional quando demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente. Nesse sentido:

“
[...]
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas
[...]” (STJ; AgRg-HC 693.739; Proc. 2021/0295857-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/11/2021; DJE 19/11/2021)

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública,
ao se considerar o
modus operandi
da conduta e a periculosidade social do paciente.

Portanto,
o decreto da custódia preventiva de
PEDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS
e sua posterior manutenção encontram-se devidamente fundamentados
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto,
consoante
exposto.

Prosseguindo
, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial
hodierno
é no sentido de que as
condições pessoais favoráveis
, tais como
e
ndereço e trabalho fixos, boa índole no meio social onde convive com seus familiares e amigos e bons antecedentes, “
não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

Por fim
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP
, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS Nº
5003004-92.2022.8.08.0000

PACIENTE:
PEDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT,
E ART. 35,
DA LEI DE DROGAS.
ART. 180,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312, DO CPP. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS.
3.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
4
. ORDEM DENEGADA.

1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, ante a gravidade concreta da conduta
e a
periculosidade social do
p
aciente, que já respondeu por atos infracionais, inclusive da mesma natureza do crime ora apurado
, razão pela qual sua soltura, neste momento, não é aconselhada.

2.
Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

3
.
Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na
aplicação do artigo 319 do CPP,
já que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4
. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.